Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. REVELIA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO INTERPOSTO. MATÉRIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DA REQUERIDA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ART. 20 DA LEI 9.099/95. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica contratual atinente ao contrato de telefonia pós-pago indevidamente firmado em nome do autor e objeto da restrição cadastral e por conseguintemente a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, bem como para condenar a requerida a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. A requerida interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que o contrato foi devidamente assinado pelo recorrido e que a causa em análise escapa à competência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica. Alega que não há danos morais no presente caso e impugna o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Incompetência dos Juizados Especiais. As partes trouxeram aos autos conjunto probatório que permite o julgamento do mérito de modo que a perícia técnica é prescindível no presente caso. Ademais, a tese quanto à incongruência das assinaturas no contrato apresentado pela requerida e na CNH do requerente é secundária, pois a sentença se baseou, preponderantemente, na revelia da recorrente para condená-la. Por fim, cumpre destacar que a alegação de incompetência dos juizados especiais não foi feita na contestação, representando inovação recursal, o que é vedado pelo sistema processual civil. Preliminar rejeitada.
4. Considerando a ampla fundamentação apresentada pelo juízo de origem na sentença proferida, verifica-se que a recorrente não impugnou, no recurso interposto, a ocorrência de revelia, em razão da ausência da mesma à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual considera-se como matéria incontroversa com as devidas consequências. Assim, diante do reconhecimento da revelia, conclui-se que os fatos alegados pelo autor presumem-se verdadeiros. Ademais, cabe ressaltar que o art. 20 da Lei 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. No caso em apreço, frise-se, a requerida/recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID 16900529), de modo que a aplicação da revelia é a medida que se impõe.
5. Cumpre enfatizar que, do conjunto probatório anexado aos autos pelo requerente, é possível concluir que as alegações apresentadas na inicial gozam de verossimilhança. O documento de ID 16900182 comprova que o nome do requerente foi negativado nos sistemas do Serasa por suposta dívida com a requerida decorrente de contrato de telefonia móvel nos meses de maio e junho de 2018, contudo, como se verifica no documento de ID 16900181, o autor dispunha de linha pré-paga, razão pela qual não poderia ter seu nome negativado por ausência de pagamento de conta.
6. Destaca-se, ainda, trecho da sentença: “não caracterizada a legítima contratação pelo autor de nenhum plano de telefonia pós-pago, não subsiste na espécie qualquer relação jurídica que o vinculasse obrigacionalmente a débitos dessa natureza, tornando indevida, por absoluta ausência de lastro contratual toda e qualquer dívida por plano pós-pago”. Portanto, diante da hipossuficiência do consumidor, caberia à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança e deste encargo a mesma não se desincumbiu.
7. Por isso, evidenciado nos autos a irregularidade da inscrição, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; e, STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.
8. O valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam: um meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atento às diretrizes acima elencadas e considerando que o requerente comprovou ter perdido a oportunidade de contrair crédito (Ids 16900195 e seguintes) em razão da restrição em seu CPF, a quantia fixada na origem, em R$ 5.000,00, é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.